Tribunal: TJPA
Processo: 0007737-77.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007737-77.2011.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: RAIMUNDO LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE.
FORNECIMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO E CILINDRO DE O2.
DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPROBATÓRIA DA NECESSIDADE DO EQUIPAMENTO
.
DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

18ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 30/05 a 06/06/2022.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível em face de sentença que julgou procedente o pedido para determinar ao Município Belém o fornecimento de concentrador de oxigênio e cilindro de O2 para o paciente Raimundo Lima, portador de doença pulmonar obstrutiva crônica e pneumopatia intersticial difusa.

A sentença atacada considerou que os documentos acostados à inicial, que possibilitaram inclusive a concessão da liminar, demonstravam de forma segura a necessidade e urgência do fornecimento dos equipamentos para o adequado tratamento do apelado.

Irresignado, o Município de Belém apela, em síntese, sob as alegações de ilegitimidade passiva, reserva do possível e inadequação da condenação em honorários advocatícios.

Em sede de contrarrazões a Defensoria Pública refuta as alegações recursais e pugna pelo não provimento recursal.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal da presente demanda é a responsabilidade do Município de Belém pela viabilização de equipamentos de oxigênio ao paciente Raimundo Lima.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Município pelos motivos a seguir expostos acerca do mérito recursal.

É dever do Estado, no sentido “lato”, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido,
o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral
, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à

saúde
no seguinte julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(...)

(STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020)

Ademais, consoante bem destacado no REsp 1734315/GO, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente,
o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social,
sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível
alegada pelo apelante.
[1]

Consignou-se no citado julgado que eventuais questões acerca de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser dirimidas administrativamente, ou em ação judicial própria.

Restou fartamente
comprovado
o dever do ente público de assegurar o fornecimento do equipamento, visto que demonstrada pelas provas trazidas aos autos sua imprescindibilidade em razão do quadro clínico e do grave estado de saúde do paciente.

O laudo médico apresentado é prova suficiente para a confirmação do deferimento do pleito efetivado em sentença, tendo sido subscritos por profissional capacitado e vinculado ao SUS.

Melhor sorte não merece a apelante no pedido de revisão da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados sob a alegação de que o autor deu causa à demanda por ter agido de forma precipitada.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.

“Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver resolução do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse julgada pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (CPC 487 III a), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos honorários e custas, porque deu causa à propositura da ação (CPC 90).”

(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 431)

No mesmo sentido preleciona Cândido Dinamarco:

“Responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito. Não se trata de atribuir ilicitude ao exercício da ação ou defesa, que constituem superiores garantias constitucionais, mas somente de encarar objetivamente essas condutas como causadoras de despesas, pelas quais deve responder (Liebman).” (DINAMARCO. Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, vol. II. São Paulo: Malheiros, p. 648).

Na hipótese ora em análise, o apelado ajuizou a ação para assegurar o medicamento necessário à sua sobrevivência que lhe foi negado pela Secretaria Municipal de Saúde sob alegação de alto custo, logo não há que se falar que deu causa à demanda.

Nesse sentido já se encontra sedimentada a jurisprudência deste Tribunal:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS - VEÍCULO APREENDIDO. NÃO CABIMENTO. PENALIDADE DE RETENÇÃO E PAGAMENTO DE MULTA - LIBERAÇÃO NÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE OUTROS ENCARGOS. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ POR MEIO DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 339. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. § 8º DO ART. 85 DO CPC.

1-

A sentença julgou procedente o pedido, declarando nulo o Auto de Infração nº A51072359-2, determinando a liberação imediata do veículo da autora, sem cobrança de taxas de estadia e remoção do bem, cominando multa de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).Fixou honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa;

2- Nos termos do art. 231, VIII, do CTB, em caso de transporte irregular de passageiros, é aplicável a medida administrativa de retenção e o pagamento de multa; sendo, portanto, arbitrária e ilegal a apreensão do veículo;

3- O STJ firmou entendimento, em julgamento de recursos repetitivos, no sentido de que é aplicável a pena de retenção do veículo, com liberação sem condicionamento ao pagamento da multa e despesas – Tema 339, compilado no enunciado da Súmula 510/STJ;

4- Tendo dado causa ao ajuizamento da ação ao apreender o veículo da autora quando não deveria fazê-lo, cabe à ré arcar com a verba honorária em homenagem ao princípio da causalidade;

5- Quando o valor da causa for muito baixo, sendo inestimável ou irrisório o proveito econômico, o juiz deve fixar o valor dos honorários por apreciação equitativa, a teor do § 8º do art. 85 do CPC;

6- Honorários fixados no valor de R$1.000,00 (mil reais) com observância do § 2º, do art. 85 do CPC;

7- Recursos de apelação conhecidos. Apelação da SEMOB desprovida e recurso da autora provido.

(TJPA, Processo nº 0014712-18.2010.8.14.0301, Ac. 2717812, 2717812, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, p. 11/02/2020)

***

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DE VEÍCULO.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I- Cinge-se a controvérsia recursal sobre da possibilidade da apelada ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios.

II- In casu, verifica-se que o autor, ora Apelado, ajuizou a ação para reaver seu veículo que foi apreendido ilegalmente pelo Apelante. Desse modo, verifica-se que não foi o apelado quem deu causa ao ajuizamento da ação, mas sim o apelante que agiu em desconformidade com a lei, obrigando o autor/apelado a contratar profissional para realizar a defesa do seu direito em juízo.

III- Tratando-se de condenação contra a Fazenda Pública, entendo que o juízo a quo acertadamente condenou o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 4º, III, do CPC.

VI- Apelo conhecido e improvido. Decisão Unânime.

(TJPA, Processo nº 0010824-71.2006.8.14.0301, Ac. 2483625, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, p. em 22/11/2019).

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e nego provimento à apelação
.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Nesse sentido: AREsp 1.069.543/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/8/2017; REsp 1.586.142/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.4.2016.

Belém, 07/06/2022